Tribunal: TJSP
Processo: 2269418-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269418-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante RENATO MENDONÇA NAZARE e Paciente FELIPE OLIVEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
2
Habeas Corpus no 2269418-12.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Antônio Roberto Sylla
Impetrante: Adv. Dr. Renato Mendonça Nazaré
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Felipe Oliveira dos Santos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.238
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
É
USUÁRIO
DE
DROGAS, E QUE O TÓXICO APREENDIDO
ERA PARA O SEU CONSUMO. SEGUNDO
ARGUMENTO
DE
QUE
POSSUI
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TERCEIRO DE QUE A R. DECISÃO JUDICIAL
FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AÇÃO
PENAL
INSTAURADA
PARA
APURAÇÃO
DA
PRÁTICA
DO
CRIME
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No
11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
A
INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, A
IMPUTAÇÃO
FEITA
INVIABILIZA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO.
DESPACHO JUDICIAL QUE SE MOSTRA
DEVIDAMENTE EMBASADO EM REQUISITOS
DO ART. 312, DO CPP.
PARTE DA ARGUMENTAÇÃO QUE ENSEJA
ABORDAGEM
MERITÓRIA
E
QUE,
PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO WRIT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
3
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Felipe Oliveira dos Santos, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, alegando que os “10 (dez) invólucros contendo cocaína (...)
havia comprado recentemente para seu consumo” (fl. 02), acrescentando
que “resta demonstrado que se trata de um usuário de substância
entorpecente, o qual é usuário há mais de 12 (doze) anos” (fls. 03 e 31).
Ressalta que “Trata-se de réu com apenas uma condenação criminal,
possui endereço no local da culpa e, no momento exerce atividade
laboral de FUNILEIRO” (fl. 04), a demonstrar que não estão presentes
os requisitos do artigo 312, do Estatuto Adjetivo (fls. 04 e 18/22). Frisa,
demais, que a medida constritiva foi mantida por força de decisão
prolatada genericamente (fls. 06/07 e 12/22), mencionando que não há
óbice legal acerca da pretendida liberdade (fls. 07/11). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que o suplicante possa responder
ao processo em liberdade, inclusive com fixação de medidas diversas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
4
cárcere, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor (fls.
01/36).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 69/70.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 74/76), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem
(fls. 79/81).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida
apenas em parte e, nessa parte, denegada.
Por primeiro, no tocante ao alegado, no sentido de que
os “10 (dez) invólucros contendo cocaína (...) havia comprado
recentemente para seu consumo” (fl. 02), bem como que “resta
demonstrado que se trata de um usuário de substância entorpecente, o
qual é usuário há mais de 12 (doze) anos” (fls. 03 e 31), se depreende
que tal é de natureza meritória, que portanto escapa ao estreito campo de
atuação deste writ, devendo, pois, ser apreciada dentro do processo de
conhecimento, respeitado o duplo grau de jurisdição, sob pena,
inclusive, de ocorrência de supressão de Instâncias.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório
Excelso: - “O habeas corpus constitui remédio processual
inadequado para análise da prova, para o reexame do material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
5
probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e,
também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento” (HC Rel. Min. Celso de Mello
RT 701/401).
E ainda: ― “O processo de habeas corpus não
comporta exame interpretativo da prova, notadamente prova
testemunhal” (RTJ 58/523).
Assim, quanto a tais temas, não há de ser conhecida a
matéria.
E quanto ao mais, a ordem é de ser denegada, pois das
informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças
reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente está
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fl. 214
dos autos principais), qual seja, por prática, em tese, de crime doloso,
gravíssimo e inafiançável, equiparado aos hediondos, somando-se a isso
que o próprio artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal,
conforme modificação nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011,
expressamente veda a concessão da fiança para o “tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes gravíssimos.
E tudo se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor,
entre outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”,
que considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai
bem ao encontro do reflexo extremamente danoso que gera na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
6
sociedade, lesando profundamente a saúde pública, atingindo em
especial a juventude, em tese se constituindo um fator gerador de outros
crimes dolosos, também graves, notadamente contra a pessoa e o
patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo
artigo 5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por
seu “comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento
especial, motivadamente mais rígido que, quer a legislação
constitucional, quer a infraconstitucional, reservam para aquele que é
acusado do exercício do narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que
se conceder liberdade provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o,
INCISO II, DA LEI No 8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO.
1. "(...) 2. O réu denunciado por crime hediondo, de tortura,
terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, preso
cautelarmente, em razão de flagrante delito, não tem, por força do
inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que deu cumprimento à
Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito à liberdade
provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do réu
decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
7
da custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG,
da minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial
prejudicado.” (RESP 515142/ES 2003/0019676-1, Relator Ministro
HAMILTON CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento:
14/09/2004 data da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo
Tribunal
Federal:
―
"HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO
EM FLAGRANTE. INAFIANÇABILIDADE DO CRIME E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Não se admite liberdade provisória nos processos por crimes de
tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o da Constituição
Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus conhecido em
parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n° 89068-RN
- 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o,
XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A vedação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
8
liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas advém da
própria Constituição, a qual prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII).
II
Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da
garantia da ordem pública, existindo sólidas evidências da
periculosidade do paciente, supostamente envolvido em gravíssimo
delito de tráfico de drogas. III As condições subjetivas favoráveis
do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes
nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como
se verifica no caso presente. IV Ordem denegada.” (HC 98143/MG
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010

Primeira Turma publ. DJe 04-03-2010).
E no tocante ao suplicante possuir residência fixa e
ocupação lícita, por si só, não têm o condão de elidir a manutenção da
medida extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― "a
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas
enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser
primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-
se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos" (in
Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008,
São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
9
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CAUSAS QUE NÃO IMPEDEM A PROVIDÊNCIA. ESTANDO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO DE SUA
DESCONSTITUIÇÃO.
A
PRIMARIEDADE,
OS
BONS
ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO
DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
OBSTAM
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA,
QUANDO
OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO
DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8,
julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator: Ministro William Patterson,
DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já da leitura do r. despacho de fls. 67/72 dos autos
principais, se constata que bem dá conta de justificar a manutenção da
medida extrema, tendo o julgador se embasado no caderno
investigatório formado até aquele momento, consignando o Magistrado
que “As drogas encontradas pesaram, em sua totalidade, 9,83g (nove
gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína, segundo Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 10/11), as quais foram comprovadas por
Laudo Pericial no 339697/2020 (fls. 14/16) e fotografias (fls. 12). (...).
Somado a isso, a folha de antecedentes e certidão juntadas aos autos (fls.
35/48), demonstram que o autuado ostenta antecedentes, registrando
condenações pretéritas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de
uso permitido (Processo 1500118-69.2018.8.26.0583 2a Vara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269418-12.2020.8.26.0000 -Voto no 44.238
10
desta comarca
transitado em julgado no dia 24/01/2020), sendo,
portanto, reincidente (fl. 69/70 dos autos principais).
De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser seu agente
ativo, já recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão
plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do
paciente, tampouco o relaxamento da medida constritiva.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR